Tribunal: CARF
Processo: 15444.720296/2019-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE DE ASSIS FERRAZ NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015
FATURA COMERCIAL. NACIONALIZAÇÃO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ÔNUS DA PROVA DA AUTORIDADE FISCAL. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS MATERIAIS. DIVERGÊNCIAS FORMAIS NÃO CONFIGURAM FALSIDADE.
A configuração da infração prevista no art. 105, VI, do Decreto-Lei no 37/1976 e pelo art. 689, VI, do Decreto no 6.759/2009 exige comprovação inequívoca. Divergências formais de datas, numeração ou emissão, desacompanhadas de inconsistências econômicas, operacionais ou cambiais, não são aptas a caracterizar falsidade.
Não demonstrada adulteração, simulação ou ocultação de preço, afasta-se a penalidade.
PENALIDADE POR INFRAÇÃO ADUANEIRA. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. SÚMULA CARF No 184.
O prazo decadencial para aplicação de penalidade por infração aduaneira é de 5 (cinco) anos contados da data da infração, nos termos dos artigos 138 e 139, ambos do Decreto-Lei no 37/66 e do artigo 753 do Decreto no 6.759/2009.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MULTA POR USO DE DOCUMENTO FALSO NO DESPACHO ADUANEIRO. ART. 73 DA LEI 10.833/2003 C/C ART. 23, §3o, DO DECRETO-LEI No 1.455/1976, ART. 105, VI, DO DECRETO-LEI No 37/1966 E ART. 689, VI, DO DECRETO 6.759/2009. NATUREZA TRIBUTÁRIA DA INFRAÇÃO. BEM JURÍDICO TUTELADO. TEMA 1.293/STJ. INAPLICABILIDADE DO ART. 1o, §1o, DA LEI 9.873/1999.
A multa aplicada por uso de documento falso no despacho aduaneiro, prevista no art. 73 da Lei no 10.833/2003 c/c art. 105, inciso VI do Decreto-Lei no 37/1966 e executada na forma substitutiva do perdimento (art. 23, §3o, do DL 1.455/1976), tutela diretamente a arrecadação e a fiscalização dos tributos incidentes sobre a importação, pois a falsidade documental compromete a constituição do crédito tributário, a identificação do sujeito passivo e a correta apuração do valor aduaneiro.
Nos termos da Tese 3 do Tema 1.293/STJ, não se aplica a prescrição intercorrente às infrações cuja obrigação violada se destina imediata e diretamente à proteção tributária, ainda que praticadas em ambiente aduaneiro. A falsidade documental qualificada no art. 105, inciso VI, do Decreto-Lei no 37/1966 afeta o núcleo da relação jurídico-tributária, não configurando irregularidade administrativa meramente formal.
Reconhecida a natureza tributária da penalidade, afasta-se a incidência do art. 1o, §1o, da Lei no 9.873/1999.

Assunto: Regimes Aduaneiros
Ano-calendário: 2015
ADMISÃO TEMPORÁRIA. PENALIDADE. DECADÊNCIA. ART. 139 DO DL 37/66. TERMO INICIAL NA DATA DA INFRAÇÃO. ESGOTAMENTO DO PRAZO QUINQUENAL. EXTINÇÃO DO DIREITO DE PUNIR.
A eventual irregularidade documental vinculada exclusivamente à Declaração de Importação do regime de admissão temporária configura infração instantânea, cujo prazo decadencial de cinco anos conta-se da data de ocorrência do fato (art. 139 do Decreto-Lei no 37/66; art. 739 do RA/2009). Lavrado o auto de infração após esse interregno, opera-se a decadência e extingue-se o direito de imposição da penalidade.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15444.720296/2019-55
ACÓRDÃO
3402-012.934 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
YACHT CENTER GROUP COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015
FATURA COMERCIAL. NACIONALIZAÇÃO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ÔNUS
DA PROVA DA AUTORIDADE FISCAL. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS
MATERIAIS. DIVERGÊNCIAS FORMAIS NÃO CONFIGURAM FALSIDADE.
A configuração da infração prevista no art. 105, VI, do Decreto-Lei no
37/1976 e pelo art. 689, VI, do Decreto no 6.759/2009 exige comprovação
inequívoca. Divergências formais de datas, numeração ou emissão,
desacompanhadas de inconsistências econômicas, operacionais ou
cambiais, não são aptas a caracterizar falsidade.
Não demonstrada adulteração, simulação ou ocultação de preço, afasta-se
a penalidade.
PENALIDADE POR INFRAÇÃO ADUANEIRA. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL.
SÚMULA CARF No 184.
O prazo decadencial para aplicação de penalidade por infração aduaneira é
de 5 (cinco) anos contados da data da infração, nos termos dos artigos 138
e 139, ambos do Decreto-Lei no 37/66 e do artigo 753 do Decreto no
6.759/2009.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MULTA POR USO DE DOCUMENTO FALSO
NO DESPACHO ADUANEIRO. ART. 73 DA LEI 10.833/2003 C/C ART. 23, §3o,
DO DECRETO-LEI No 1.455/1976, ART. 105, VI, DO DECRETO-LEI No 37/1966
E ART. 689, VI, DO DECRETO 6.759/2009. NATUREZA TRIBUTÁRIA DA
INFRAÇÃO. BEM JURÍDICO TUTELADO. TEMA 1.293/STJ. INAPLICABILIDADE
DO ART. 1o, §1o, DA LEI 9.873/1999.
A multa aplicada por uso de documento falso no despacho aduaneiro,
prevista no art. 73 da Lei no 10.833/2003 c/c art. 105, inciso VI do Decreto-
Lei no 37/1966 e executada na forma substitutiva do perdimento (art. 23,
Fl. 607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.934 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720296/2019-55
2
§3o, do DL 1.455/1976), tutela diretamente a arrecadação e a fiscalização
dos tributos incidentes sobre a importação, pois a falsidade documental
compromete a constituição do crédito tributário, a identificação do sujeito
passivo e a correta apuração do valor aduaneiro.
Nos termos da Tese 3 do Tema 1.293/STJ, não se aplica a prescrição
intercorrente às infrações cuja obrigação violada se destina imediata e
diretamente à proteção tributária, ainda que praticadas em ambiente
aduaneiro. A falsidade documental qualificada no art. 105, inciso VI, do
Decreto-Lei no 37/1966 afeta o núcleo da relação jurídico-tributária, não
configurando irregularidade administrativa meramente formal.
Reconhecida a natureza tributária da penalidade, afasta-se a incidência do
art. 1o, §1o, da Lei no 9.873/1999.

Assunto: Regimes Aduaneiros
Ano-calendário: 2015
ADMISÃO TEMPORÁRIA. PENALIDADE. DECADÊNCIA. ART. 139 DO DL
37/66. TERMO INICIAL NA DATA DA INFRAÇÃO. ESGOTAMENTO DO PRAZO
QUINQUENAL. EXTINÇÃO DO DIREITO DE PUNIR.
A eventual irregularidade documental vinculada exclusivamente à
Declaração de Importação do regime de admissão temporária configura
infração instantânea, cujo prazo decadencial de cinco anos conta-se da
data de ocorrência do fato (art. 139 do Decreto-Lei no 37/66; art. 739 do
RA/2009). Lavrado o auto de infração após esse interregno, opera-se a
decadência e extingue-se o direito de imposição da penalidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de prescrição intercorrente e, acolhendo a preliminar de decadência, em dar
provimento ao Recurso Voluntário para cancelar o Auto de Infração.

Assinado Digitalmente
José de Assis Ferraz Neto – Relator
Fl. 608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.934 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720296/2019-55
3

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Anselmo Messias Ferraz
Alves, Cynthia Elena de Campos, Jose de Assis Ferraz Neto, Laercio Cruz Uliana Junior
(substituto[a] integral), Mariel Orsi Gameiro, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 107-002.679,
proferido pela 7a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07, que por
unanimidade de votos, em 16/10/2020, julgou improcedente a impugnação, mantendo-se
integralmente o crédito tributário exigido, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015
FATURA COMERCIAL. INIDONEIDADE. FRAUDE. USO DE DOCUMENTO FALSO NA
IMPORTAÇÃO. DANO AO ERÁRIO. MULTA SUBSTITUTIVA DA PENA DE
PERDIMENTO. CABIMENTO.
Considera-se dano ao Erário punível com a pena de perdimento das mercadorias
ou, no caso de estas não serem localizadas ou terem sido consumidas, com a
multa equivalente ao respectivo valor aduaneiro, o uso de qualquer documento
falso, material ou ideologicamente, necessário ao desembaraço aduaneiro.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por bem descrever os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o relatório
da decisão recorrida:
DA AUTUAÇÃO
Trata de lançamento de fls. 425/435, lavrado em 18/12/2019, complementado
pelo relatório de fiscalização de fls. 436/478, e cientificado em 27/12/2019 (fls.
482/484), para constituir multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria por
uso de documento falso na importação do bem, no montante de crédito tributário
apurado de R$ 2.294.070,43. Especifica a Autoridade Fiscal que:
001 - MERCADORIA SUJEITA A PERDIMENTO - NÃO LOCALIZADA, CONSUMIDA OU
REVENDIDA [...]
Fl. 609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.934 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720296/2019-55
4
RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO
1)-DA ORIGEM DA AÇÃO FISCAL
[...] Importante registrar que, na tabela do anexo 1, constam 4 embarcações que
estão em admissão temporária no país, 8 embarcações que já foram
nacionalizadas e 1 já reexportada.
Nas pesquisas realizadas, foi verificado que as faturas utilizadas nas admissões
temporárias apresentavam formato diferente de outras faturas dos mesmos
exportadores emitidas para outros importadores brasileiros, fato que apontava
para possível falsidade dos documentos.
Outro indício de irregularidade observado foi o fato de terem sido usadas, no
processo de nacionalização de algumas embarcações, faturas com o mesmo
número das faturas usadas no processo de admissão temporária anterior da
mesma embarcação, alterando somente o campo forma de pagamento. Registre-
se que, em regra, nas sucessivas prorrogações do Regime de Admissão
Temporária, também eram usadas faturas com a mesma numeração.
Outra questão que saltou aos olhos da Fiscalização referia-se ao modus operandi
engendrado pela fiscalizada para algumas embarcações. Os bens eram admitidos
temporariamente para exposição em determinado evento náutico no Brasil e
permaneciam aqui, com a prorrogação do regime, até que fosse conveniente para
a fiscalizada a nacionalização ou até que fosse indeferido o pedido de prorrogação
da admissão temporária. [...]
2 - DA CONDUÇÃO DO PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO
Emitido o TDPF, os Auditores titulares do procedimento de fiscalização
deslocaram-se ao município de Angra dos Reis, em 02.08.2019, onde lavraram o
Termo de Retenção de Mercadorias e Nomeação de Fiel Depositário do Anexo 2 e
o Termo de Ciência e Intimação do Anexo 3.
Importante repisar que os mencionados termos se referiam às embarcações que
ainda se encontravam em Admissão Temporária no país, listadas a seguir: [...]
No dia 23.08.2019, a fiscalizada juntou ao dossiê 10010.079493/0819-68 pedido
de prorrogação, solicitando 60 dias para atendimento da intimação.
Posteriormente, em 29.08.2019, foi lavrado o Termo de Intimação 275/2019
(Anexo 4), no qual foram formuladas exigências de documentos referentes às
embarcações listadas a seguir, admitidas temporariamente pela fiscalizada, mas já
nacionalizadas ou reexportadas: [...]
8) EMBARCAÇÃO PRESTIGE 620 FLY 2015- CASCO 56 JEANNEAU
FATURA 11-073084 DATADA DE 10/09/2014
FATURA '106156" DATADA DE 12/09/2014
Fl. 610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.934 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720296/2019-55
5
DI DE NACIONALIZAÇÃO No 15/0117882-4 REGISTRADA EM 20/01/2015, SENDO
QUE A DI DE ADMISSÃO É DI 14/2342868-6 DE 04/12/2014. PORTO DO RIO DE
JANEIRO
PROCESSO 10711.728.641/2014-73 [...]
No dia 11.11.2019, a interessada anexou ao e-dossiê 10010.079493/0819-68 os
documentos do anexo 5, dentre os quais destacam-se novas faturas de algumas
embarcações que não haviam sido entregues à Aduana Brasileira nas admissões
temporárias realizadas no Brasil e nem mesmo nas nacionalizações realizadas,
bem como os DAU (Documento Administrativo único) que acobertaram a saída de
algumas embarcações dos países de procedência. Registre-se que referido
documento presta-se a formalizar importações ou exportações realizadas por
países membros da Comunidade Europeia.
No dia 28.11.2019, foi encaminhado à fiscalizada o Termo de Intimação no
432/2019 (Anexo 13), no qual foram solicitados informações e comprovantes dos
pagamentos das embarcações nacionalizadas pela YCG, como forma de facultar à
interessada a possibilidade de demonstrar que os pagamentos das embarcações
haviam sido feitos em datas e valores compatíveis com as operações declaradas
ao Fisco, devendo ser consignado que, passado o prazo concedido, referido termo
não foi atendido.
3 - DA ANÁLISE DOS FATOS E DO DIREITO
Cumpre destacar, inicialmente, que o desiderato desta fiscalização, na ação fiscal
levada a efeito no contribuinte, caracterizou-se pela verificação da regularidade
da entrada, no país, de embarcações admitidas temporariamente pela fiscalizada.
Importante salientar, por oportuno, que o presente trabalho de investigação,
realizado em face da ora autuada, encontra-se lastreado, originariamente, em
nosso texto constitucional, tamanha a importância da questão no cenário
nacional. Transcreve-se, a seguir, o disposto no artigo 237, de nossa Norma Ápice.
[...]
Deve ser registrado que, de acordo com o extrato das DI (Anexo 6), a fiscalizada
pleiteou aplicação do regime aduaneiro especial de admissão temporária aos
bens, com base no artigo 3o, inciso I ou inciso VII, da IN RFB 1600/2015, para os
bens admitidos depois de dezembro de 2015. [...]
Já para os bens admitidos antes de dezembro de 2015, foi pleiteada a aplicação
do regime com base no artigo 5o, inciso I, da IN RFB 1361/2013. [...]
Com o objetivo de entendermos o modus operandi engendrado pela fiscalizada
para tentar se enquadrar nas normas de admissão temporária, vejamos o caso da
embarcação PRESTIGE 420 CASCO 3 JEANNEAU, FATURA 11-105812, DI DE
NACIONALIZAÇÃO No 16/0110532-2, DATADA DE 21/01/2016, PORTO DO RIO DE
JANEIRO. [...]
Fl. 611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.934 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720296/2019-55
6
Analisando os detalhes dos documentos aqui reproduzidos, percebe-se que a
fiscalizada apresentou no processo de admissão temporária da embarcação uma
fatura sem cobertura cambial. Já na nacionalização, apresentou uma fatura com
o mesmo número e data da fatura usada na admissão, porém, com a previsão de
pagamento em 150 dias, no campo forma de pagamento. Finalmente, na fatura
apresentada agora para a fiscalização, com a mesma numeração e data das
anteriores, consta como forma de pagamento a informação até 31 de julho de
2014.
Analisando o DAU (Documento Administrativo Único) que acobertou a exportação
da embarcação da França para o Brasil, datado de 01.08.2014, verifica-se que no
campo 37 (Regime) consta o código 1000. Vejamos detalhe do documento:[...]
Recorrendo-se ao guia com orientações para preenchimento do DAU, formuladas
pela Direção Geral da União Tributária e Aduaneira da Comunidade Europeia
(anexo
7),
acessível
pelo
link
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/guidance_transitional
_sad_fr.pdf, constata-se, na folha 33, que o código 1000, usado no campo 37,
refere-se a exportação definitiva.
Logo, de acordo com a fatura só agora apresentada e com o DAU, conclui-se que a
fiscalizada já havia pago e adquirido em definitivo a embarcação Prestige 420 em
julho de 2014, que saiu da Europa em exportação definitiva para o Brasil em
agosto de 2014, tendo a fiscalizada apresentado à Aduana Brasileira, tanto na
admissão temporária como na nacionalização do bem, documentos que não
correspondem à operação efetivamente ocorrida na ocasião.
Importante registrar que a fraude perpetrada com o objetivo de postergar o
pagamento dos tributos devidos prolongou-se, no tempo, desde a admissão
temporária acobertada pela DI 14/1687306-8, registrada em 03.09.2014, até a
nacionalização acobertada pela DI 16/0110532-2.
Observa-se, portanto, que a fiscalizada lograva retardar o pagamento dos tributos
até que se tornasse conveniente ou inevitável a nacionalização, por exemplo, até
que conseguisse um comprador para a embarcação que já era de sua
propriedade, até que tivesse seu pedido de prorrogação de prazo de admissão
negado etc.
Para atingir seu intento, a fiscalizada usava, em geral, nas sucessivas prorrogações
do regime de admissão temporária, fatura com o mesmo número e data da
utilizada na instrução da primeira declaração apresentada à Aduana Brasileira. [...]
Registre-se que foram apresentadas aqui informações de embarcações em
situações diversas (já nacionalizadas, reexportada ou ainda em admissão
temporária) a fim de demonstrar, de forma geral, como eram realizadas as
importações promovidas pela fiscalizada, sendo certo que cada um dos bens será
tratado em processo próprio.
Fl. 612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.934 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720296/2019-55
7
Importante consignar que o presente relatório destina-se, exclusivamente, a
lastrear os procedimentos administrativos referentes à embarcação PRESTIGE 620
FLY CASCO 56 - EXPORTADOR: JEANNEAU – FATURAS: 11-073084 DE 10/09/2014
E FATURA 106156 DE 12/09/2014.
Retornemos, então, ao caso da embarcação objeto do presente processo,
PRESTIGE 620 FLY CASCO 56: Bem admitido temporariamente em 2014 pela DI
14/2342868-6, registrada em 04/12/2014, processo 10711.721324/2015-15,
para evento que seria realizado em janeiro de 2015. Prazo concedido até
07/06/2015.
Em 20/01/2015 houve a nacionalização do bem, através da DI 15/0117882-4,
com a utilização de faturas diferentes, a com cobertura cambial emitida dois
dias após a sem cobertura cambial. Vejamos detalhes das faturas:
Fatura sem cobertura cambial usada na instrução da admissão temporária:

Fatura com cobertura cambial, usada na nacionalização:
Fl. 613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.934 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720296/2019-55
8

Analisando os detalhes dos documentos aqui reproduzidos, percebe-se que a
fiscalizada apresentou no processo de admissão temporária da embarcação uma
fatura sem cobertura cambial. Já na nacionalização, apresentou uma fatura com
outro número, destacando-se, no entanto, que a numeração diverge totalmente
do padrão usado pelo exportador, no qual consta o número 11 como prefixo.
Observa-se, ainda, que a fatura usada na nacionalização teria sido emitida dois
dias após a emissão da fatura usada na admissão temporária, destacando-se, no
entanto, que a nacionalização, no Brasil, somente foi providenciada alguns meses
depois.
Analisando o DAU (Documento Administrativo único) que acobertou a exportação
da embarcação da França para o Brasil, datado de 23.10.2014, verifica-se que no
campo 37 (Regime) consta o código 1000. Vejamos detalhe do documento:

Fl. 614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.934 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720296/2019-55
9

Recorrendo-se ao guia com orientações para preenchimento do DAU, formuladas
pela Direção Geral da União Tributária e Aduaneira da Comunidade Europeia
(anexo
7),
acessível
pelo
link
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/guidance_transitional
_sad_fr.pdf, constata-se, na folha 33, que o código 1000, usado no campo 37,
refere-se a exportação definitiva.
Verifica-se, também, que a fatura usada na exportação da embarcação na Europa,
constante do campo 40 do DAU, tem o número 11-106377, que diverge dos
números das faturas apresentadas na admissão temporária e na nacionalização.
Vale lembrar que a fiscalizada foi intimada pelo termo do anexo 4 a apresentar as
faturas usadas nos processos de admissão temporária e nacionalização, com
registro notarial, além da declaração de exportação, o que não foi atendido para a
embarcação PRESTIGE 620, CASCO 56. [...]
Não tendo sido apresentado o DAU pela fiscalizada, obteve-se referido
documento com a Aduana Francesa (Anexo 14). Analisando o citado documento,
conclui-se que a fiscalizada já havia adquirido em definitivo a embarcação
PRESTIGE 620, CASCO 56 em setembro de 2014, que saiu da Europa em
exportação definitiva para o Brasil em outubro de 2014, tendo a fiscalizada
apresentado à Aduana Brasileira, tanto na admissão temporária como na
nacionalização do bem, documentos que não correspondem à operação
efetivamente ocorrida na ocasião.
Importante registrar que a fraude perpetrada com o objetivo de postergar o
pagamento dos tributos devidos prolongou-se, no tempo, desde a admissão
temporária acobertada pela DI 14/2342868-6, registrada em 04/12/2014, até
20/01/2015, quando houve a nacionalização do bem, através da DI 15/0117882-4.
Fl. 615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.934 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720296/2019-55
10
4- CONCLUSÃO
Considerando as razões de fato e de direito aqui aduzidas, sujeita-se a fiscalizada
à aplicação da multa prevista no parágrafo 1o do artigo 689 do RA, combinado
com inciso VI do mesmo artigo, pelo fato de ter sido usado documento falso na
importação da embarcação PRESTIGE 620 FLY CASCO 56, devendo ser registrado
que a embarcação foi revendida (nota fiscal 158, de 27.01.2015).
A Autoridade Fiscal efetuou o lançamento com base no art. 73, §§ 1o e 2o, e art.
77 da Lei no 10.833, de 2003, no art. 23, § 3o, do Decreto-Lei no 1.455, de 1976,
com a redação dada pelo art. 59 da Lei no 10.637, de 2002, regulamentado pelo
art. 689, inciso VI e § 1o, do Decreto no 6.759, de 2009, combinado com art. 81,
inciso III, da Lei no 10.833, de 2003.
(...)

A empresa YACHT CENTER foi intimada da decisão de primeira instância em
27/10/2020 (Termo de Ciência por abertura de mensagem – Domicílio Tributário Eletrônico na e-
fl. 542) e apresentou o Recurso Voluntário (e-fls. 545 a 555) em 25/11/2020 (Termo de Solicitação
de Juntada na e-fl. 544) pelo qual pediu que seja julgado improcedente o auto de infração.
Concluída a exposição dos fundamentos constantes do Relatório Fiscal, passa-se ao
registro dos principais argumentos apresentado no recurso voluntário.
Ressalte-se que as razões recursais reproduzem, em essência, os mesmos
fundamentos já veiculados nas impugnações apresentadas na instância de origem, motivo pelo
qual, por economia processual e para fins de clareza expositiva, adota-se, como síntese
representativa das teses defensivas, o trecho constante do voto proferido pela Delegacia da
Receita Federal de Julgamento (DRJ), o qual reproduz de forma precisa e fiel a linha argumentativa
das partes recorrentes.
I – MOTIVO PARA PENA DE PERDIMENTO APRESENTADO NO AUTO DE
INFRAÇÃO 01. Trata-se de auto de infração que pretende aplicar pena de
perdimento (na realidade pena substitutiva de perdimento, porque o bem foi
revendido a terceiros) à lancha PRESTIGE 620 FLY CASCO 56 admitido
temporariamente em 04/12/2014 pela DI 14/2342868-6 e nacionalizado 47 dias
depois, em 20/01/2015, pela DI no. 15/0117882-4.[...]
5. Esse é o motivo apresentado pelo auto de infração para justificar a PENA DE
PERDIMENTO DE UMA EMBARCAÇÃO: fraude perpetrada com o objetivo de
postergar por 47 dias o pagamento dos tributos devidos pela nacionalização da
embarcação.
II – NÃO HOUVE PREJUÍZO AO ERÁRIO. AO CONTRÁRIO, HOUVE ATÉ UM
PEQUENO GANHO PARA O ERÁRIO, EM FUNÇÃO DA OSCILAÇÃO POSITIVA DO
CÂMBIO. PROPORCIONALIDADE
Fl. 616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.934 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720296/2019-55
11
6. Importante ressaltar, primeiramente, que o valor da multa lançada foi de R$
2.294.070,43, que coincide com o valor aduaneiro da DI de nacionalização no.
15/0117882-4 (fls. 334) .[...]
7. Ou seja, a Autora declarou e recolheu os tributos aduaneiros sobre a base de
cálculo correta, a qual foi agora homologada pela Administração.
8. Além disso, nesses 47 dias de “postergação”, entre 04/12/2014 e 20/01/2015, a
taxa de câmbio BRL/USD variou de 2,5664 para 2,6187, aumentando 2,04% em 47
dias, bem mais que a taxa de juros naquele momento.
9. Não há o menor cabimento, pela regra da proporcionalidade, em aplicar pena
de perdimento a uma lancha em razão de uma postergação de 47 dias no
pagamento dos tributos. Quarenta e sete dias não são suficientes, nem mesmo,
para que a multa de mora atinja seu máximo legal, que é de 20% (a partir do 60o.
Dia de atraso no pagamento do tributo).
10. O seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça, recente, de 09/05/2019,
não deixa margem para dúvidas. A pena de perdimento (aqui substituída por
pecúnia) é incabível neste caso, por critério de proporcionalidade, e de ausência
de dano ao erário: [...]
III - DECADÊNCIA
11. O auto de infração afirma que tanto a fatura comercial que serviu de base
para a admissão temporária (DI no. 14/2342868-6, de 04/12/2014 – fls. 374)
quanto aquela que serviu de base para a nacionalização da embarcação (DI no.
15/0117882-4, de 20/01/2015 – fls. 330) são falsas.
12. Porém, quanto à DI no. 14/2342868-6, de 04/12/2014, há decadência, porque
o presente auto de infração foi lavrado em 18/12/2019.
13. A aplicação da pena de perdimento por infração ocorrida mais de cinco anos
antes é ilegal, porque essa penalidade decai em cinco anos, conforme
entendimento do e. STJ, firmado no RESP 643.185-SC (acórdão em anexo). [...]
14. A consulta ao inteiro teor do acórdão acima (anexo a esta petição), deixa claro
que o prazo decadencial para aplicação da pena de perdimento é de cinco
anos.[...]
15. A Receita Federal adotou para si esse entendimento, quando editou a Solução
de Consulta Interna Cosit no. 32, de 06/12/2013 (também em anexo a esta
petição), a qual faz expressa remissão ao RESP 643.185-SC. [...]
16. Tem-se então que, quanto à DI no. 14/2342868-6, de 04/12/2014, mediante a
qual foi solicitada e autorizada a admissão temporária, operou-se a decadência.
17. Quanto a isso, interessante notar às fls. 435 que o próprio sistema gerador de
autos de infração da Receita Federal situa o fato gerador da penalidade em
20/01/2015, e não 04/12/2014 (como seria o lógico, porque nesse momento o
auto de infração acusa que teria ocorrido a primeira utilização de “documento
Fl. 617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.934 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720296/2019-55
12
falso”). Isso se deu, possivelmente, porque o sistema rejeitou a data de
04/12/2014 para o fato gerador, por ser data DECAÍDA.
18. Porém, analisando a descrição dos fatos no auto de infração pelo ângulo de
quem acusa (acusação que não procede, como já se viu acima), verifica-se que foi
no momento da admissão temporária que realmente teria sido prestada uma
informação inexata ao Fisco, concernente ao caráter temporário da importação, e
à falta de cobertura cambial.
19. A fatura comercial de nacionalização informou valor correto da embarcação
(base de cálculo homologada, inclusive, por este lançamento – vide itens 06 e 07,
acima). Informou também ser uma operação com cobertura cambial e definitiva.
Ou seja, nenhuma informação prestada por ocasião da nacionalização
(20/01/2015) pode ser considerada sequer como inexata.
20. Não existe falsidade, nem foram prestadas informações incorretas na DI de
nacionalização no. 15/0117882-4 (fls. 334). Quanto à DI de admissão temporária
no. 14/2342868-6, despiciendo discutir, porque coberta pelo manto da
decadência.
Além das razões já deduzidas na impugnação, a Recorrente apresentou, em sede de
recurso voluntário, fundamentos complementares voltados a impugnar o enquadramento jurídico
adotado pela decisão de primeira instância e a apontar supostas contradições no auto de infração.
Em síntese, a Recorrente:
Sustenta, inicialmente, que o acórdão recorrido se limitou a invocar a Súmula CARF
no 160 para afastar a alegação de ausência de dano ao erário, sem examinar o requisito da
proporcionalidade da penalidade, em afronta ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de
Justiça no REsp 1.417.738/PE, que reconheceu a necessidade de observância da proporcionalidade
e razoabilidade na aplicação da pena de perdimento.
Afirma que o regime de admissão temporária foi utilizado por curto período (47
dias) e que a posterior nacionalização ocorreu pelo valor aduaneiro correto, confirmado pela
própria autoridade francesa e a uma taxa de câmbio superior, o que teria resultado em maior
recolhimento de tributos — afastando, segundo a defesa, qualquer indício de prejuízo ao erário ou
intenção de fraude.
Aduz que o acórdão recorrido incorreu em vício de fundamentação, ao fazer
referência a outros processos administrativos envolvendo embarcações distintas, sem que tais
autos constem apensados aos presentes, o que, segundo o Recorrente, violaria o princípio do
julgamento baseado nas provas dos autos.
Alega, ainda, que o acórdão teria inovado indevidamente ao atribuir relevância à
ausência de comprovação de pagamento ao exportador, fundamento que não constava do auto
de infração. Sustenta que a autuação se baseou exclusivamente na alegação de uso de fatura
comercial falsa e não na origem ou liquidação cambial dos recursos. Assim, apresenta nesta
Fl. 618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.934 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720296/2019-55
13
instância os contratos de câmbio datados de 27/10/2014 e 04/11/2014, no valor total de EUR
758.333,20, equivalentes ao valor aduaneiro da importação, como prova superveniente da
regularidade da operação.
Defende, também, que eventuais irregularidades relativas à declaração de admissão
temporária registrada em 04/12/2014 (DI no 14/2342868-6) estariam atingidas pela decadência,
tendo em vista que o auto de infração foi lavrado apenas em 18/12/2019, após o prazo
quinquenal previsto nos arts. 138 e 139 do Decreto-Lei no 37/1966 e 739 do Regulamento
Aduaneiro.
Afirma, por fim, que a fatura de nacionalização (DI no 15/0117882-4, de
20/01/2015) seria autêntica, contendo valor e condições de pagamento corretos e compatíveis
com os contratos de câmbio apresentados, inexistindo falsidade ou omissão de informação
relevante.
Requer o provimento do recurso voluntário para reconhecer a inexistência de
falsidade na fatura comercial, a decadência dos fatos vinculados à admissão temporária e a
desproporcionalidade da penalidade aplicada, pleiteando, ao final, a improcedência do auto de
infração.
É o relatório.

VOTO

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele se toma conhecimento.
2. Objeto do presente litígio
Conforme relatório, cinge-se a controvérsia na exigência, em desfavor da empresa
YACHT CENTER GROUP COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, de multa equivalente ao valor aduaneiro
da mercadoria por uso de documento falso na importação do bem, no montante de crédito
tributário apurado de R$ 2.294.070,43, com base no art. 73, §§ 1o e 2o, e art. 77 da Lei no 10.833,
de 2003, no art. 23, § 3o, do Decreto-Lei no 1.455, de 1976, com a redação dada pelo art. 59 da Lei
no 10.637, de 2002, regulamentado pelo art. 689, inciso VI e § 1o, do Decreto no 6.759, de 2009,
combinado com art. 81, inciso III, da Lei no 10.833, de 2003.
1. PRELIMINAR:
1.1 Prescrição Intercorrente
Fl. 619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.934 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720296/2019-55
14
I – ENQUADRAMENTO DO TEMA 1.293/STJ E RELEVÂNCIA DA TESE 3 PARA O CASO
CONCRETO.
Consoante registrado nos autos, o presente processo encontra-se paralisado neste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais há mais de três anos, desde o encaminhamento do
recurso em 25/11/2020 (e-fl. 569), circunstância que, em tese, configuraria o requisito temporal
necessário ao exame da prescrição intercorrente nos termos do art. 1o, §1o, da Lei no 9.873/1999.
Não obstante, a análise da matéria demanda necessariamente a observância da
orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo no 1.293,
que delimitou o alcance da prescrição intercorrente no âmbito dos processos administrativos
sancionadores.
A Corte Superior assentou que a prescrição intercorrente incide nos processos que
apuram infrações aduaneiras de natureza não tributária, porquanto vinculadas a deveres
administrativos de caráter meramente instrumental. Contudo, estabeleceu ressalva expressa por
meio da Tese 3, nos seguintes termos:
Não incidirá o art. 1o, §1o, da Lei 9.873/1999 quando a obrigação descumprida,
embora inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente à
arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
A partir dessa diretriz vinculante, verifica-se que a mera inserção da infração no
contexto aduaneiro não constitui, por si só, elemento suficiente para atrair a incidência da
prescrição intercorrente. A aplicação do instituto reclama exame material da infração imputada, a
fim de se identificar qual o bem jurídico tutelado pela norma sancionadora e qual a finalidade
imediata da obrigação violada.
Cumpre, portanto, determinar se a penalidade em análise tutela interesse de
natureza administrativa — hipótese em que se aplicaria a prescrição intercorrente — ou se,
diversamente, visa diretamente à proteção da arrecadação ou à fiscalização dos tributos
incidentes sobre a operação de importação, situação que atrai a exceção prevista na Tese 3 do
Tema 1.293/STJ.
II – A INOVAÇÃO DO STJ: CRIAÇÃO DE DUAS CATEGORIAS OBRIGATÓRIAS DE
MULTAS ADUANEIRAS.
Como bem observou a douta Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em
manifestação nos autos, o Tema 1.293/STJ introduziu estrutura inédita e vinculante para o sistema
sancionatório aduaneiro, estabelecendo que toda penalidade aplicada em ambiente aduaneiro
deve necessariamente enquadrar-se em uma de duas categorias:
(i)
multas aduaneiras de natureza administrativa, vinculadas ao cumprimento
de deveres instrumentais ou formais, às quais se aplica a prescrição
intercorrente da Lei no 9.873/1999; ou
Fl. 620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.934 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720296/2019-55
15
(ii)
multas aduaneiras de natureza arrecadatória ou fiscalizatória, destinadas
direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos
incidentes sobre a operação, às quais não se aplica a prescrição
intercorrente, em face da exceção expressa da Tese 3.
Impõe-se, destarte, identificar em qual dessas duas categorias se enquadra a multa
aplicada no caso concreto.
III – DA NECESSÁRIA DISTINÇÃO ENTRE A INFRAÇÃO ORA ANALISADA E AQUELA
EXAMINADA NO LEADING CASE DO TEMA 1.293.
Antes de adentrar a análise da natureza jurídica da penalidade ora em discussão,
cumpre registrar que a infração objeto dos presentes autos não se confunde com aquela
especificamente apreciada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no julgamento paradigma do
Tema 1.293.
Naquele precedente, a Corte examinou a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea
"e", do Decreto-Lei no 37/1966, aplicada em razão do descumprimento da obrigação de prestar
informações em operações de exportação. Tratava-se, portanto, de infração de caráter
predominantemente burocrático e instrumental, relacionada ao dever formal de comunicação à
autoridade aduaneira, sem impacto direto sobre a constituição ou a quantificação do tributo
devido.
Diversamente, a penalidade ora aplicada tem por objeto o uso de documento falso
em operação de importação, conduta tipificada no art. 73 da Lei no 10.833/2003, de gravidade
substancialmente superior e com impacto direto sobre a determinação do crédito tributário.
A distinção é essencial e não pode ser ignorada. Enquanto a infração do Tema 1.293
envolvia o mero descumprimento de dever acessório de informação, sem repercussão imediata
sobre a base de cálculo ou a exigibilidade do tributo, a falsificação documental atinge o próprio
núcleo da relação tributária, porquanto compromete a veracidade das informações que servem de
fundamento para o cálculo, a constituição e a fiscalização dos tributos aduaneiros.
Com efeito, o uso de documento falso não configura simples irregularidade
procedimental, mas sim fraude qualificada, que visa alterar artificialmente os elementos
constitutivos da obrigação tributária.
Portanto, a exceção prevista na Tese 3 do Tema 1.293/STJ — que afasta a
prescrição intercorrente quando a infração se destina "direta e imediatamente à arrecadação ou à
fiscalização dos tributos" — aplica-se, com ainda maior razão, ao uso de documento falso, infração
que atinge frontalmente a higidez do crédito tributário.
IV – DA NATUREZA JURÍDICA DA MULTA POR USO DE DOCUMENTO FALSO:
PROTEÇÃO DA VERACIDADE DOCUMENTAL COMO PRESSUPOSTO DA ARRECADAÇÃO E
FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Fl. 621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.934 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720296/2019-55
16
Passo, agora, ao exame da natureza jurídica da penalidade prevista no art. 73 da Lei
no 10.833/2003, aplicada com fundamento no art. 23, §3o, do Decreto-Lei no 1.455/1976, art. 105,
inciso VI do decreto-Lei no 37/1966 e no art. 689, inciso VI, do Decreto no 6.759/2009 e,
especialmente, à identificação do bem jurídico por ela tutelado.
No âmbito das operações de comércio exterior, a documentação apresentada pelo
importador não possui função meramente burocrática ou protocolar. Ao contrário, constitui o
suporte fático e probatório essencial para a determinação dos elementos constitutivos da
obrigação tributária aduaneira.
Com efeito, é com base na documentação apresentada que a autoridade fiscal
apura:
(i) o valor aduaneiro da mercadoria, que serve de base de cálculo para o Imposto de
Importação, o IPI-Vinculado, o PIS-Importação e a COFINS-Importação;
(ii) a classificação fiscal da mercadoria, que determina a alíquota aplicável e
eventuais benefícios ou suspensões;
(iii) a origem da mercadoria, essencial para aplicação de acordos comerciais e
regimes preferenciais;
(iv) a descrição e quantidade da mercadoria, fundamentais para a correta tipificação
do fato gerador; e
(v) a identificação do exportador e do importador, necessária à constituição válida
da relação jurídico-tributária.
Sem a fidedignidade desses elementos, não há como constituir validamente o
crédito tributário, tampouco fiscalizar a correção dos valores declarados ou exigir o cumprimento
das obrigações acessórias correlatas.
O uso de documento falso em operação de importação não configura mera
irregularidade formal ou descumprimento de dever acessório. Cuida-se, ao contrário, de fraude
qualificada, que visa alterar artificialmente os elementos constitutivos da obrigação tributária,
com o propósito deliberado de:
(i)
reduzir a base de cálculo dos tributos incidentes, mediante subfaturamento
ou declaração inverídica do valor aduaneiro;
(ii)
obter benefícios fiscais indevidos, mediante declaração falsa de origem,
classificação ou aplicação de regime aduaneiro especial;
(iii)
ocultar a verdadeira natureza da operação, impedindo a correta incidência
tributária; ou
(iv)
frustrar a fiscalização aduaneira, mediante apresentação de documentação
adulterada que impede a verificação da regularidade fiscal da operação.
Fl. 622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.934 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720296/2019-55
17
Em todas essas hipóteses, o resultado é o mesmo: lesão ao erário, mediante
redução indevida da arrecadação ou obtenção fraudulenta de vantagem fiscal.
Enquanto o descumprimento de deveres instrumentais — como a simples omissão
de informação ou o atraso na prestação de dados à autoridade aduaneira — pode ser
caracterizado como infração de natureza predominantemente administrativa, o uso de
documento falso representa conduta dolosa e fraudulenta, de gravidade incomparavelmente
superior.
Por essa razão, o legislador conferiu à penalidade patamar equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, o que demonstra, inequivocamente, a gravidade com que o
ordenamento jurídico trata essa conduta.
V – DA APLICAÇÃO DA TESE 3 DO TEMA 1.293/STJ: A MULTA POR USO DE
DOCUMENTO FALSO DESTINA-SE DIRETA E IMEDIATAMENTE À FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
Diante de todo o exposto, tenho como inequívoco que a multa por uso de
documento falso em operação de importação enquadra-se perfeitamente na exceção prevista na
Tese 3 do Tema 1.293/STJ.
Com efeito, a obrigação violada — dever de apresentar documentação verdadeira e
fidedigna — destina-se direta e imediatamente:
(i) à determinação do crédito tributário, porquanto é com base na documentação
apresentada que a autoridade aduaneira apura o valor aduaneiro, a classificação fiscal e demais
elementos constitutivos da obrigação tributária;
(ii) à fiscalização dos tributos incidentes, porquanto a veracidade documental é
pressuposto essencial para que a Administração Tributária possa verificar a correção dos valores
declarados e a regularidade fiscal da operação; e
(iii) à arrecadação dos tributos aduaneiros, porquanto documentação falsa pode
resultar em subfaturamento, classificação fiscal incorreta ou obtenção indevida de benefícios
fiscais, reduzindo os valores efetivamente recolhidos ao erário.
Não se trata, portanto, de infração meramente instrumental ou burocrática, mas de
fraude que atinge o núcleo da relação tributária, comprometendo a higidez do crédito tributário e
a eficácia da fiscalização aduaneira.
VI – CONCLUSÃO
Ante o exposto, concluo que a multa prevista no art. 73 da Lei no 10.833/2003,
aplicada com fundamento no art. 23, §3o, do Decreto-Lei no 1.455/1976, art. 105, inciso VI do
decreto-Lei no 37/1966 e no art. 689, inciso VI, do Decreto no 6.759/2009, combinado com o art.
81, inciso III, da Lei no 10.833/2003, possui natureza tributária, por tutelar diretamente a
Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.934 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720296/2019-55
18
veracidade da documentação que serve de base para a determinação, fiscalização e arrecadação
dos tributos aduaneiros.
Aplicando-se o critério vinculante estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema 1.293 — qual seja, a análise do bem jurídico tutelado pela norma sancionadora —, verifico
que a penalidade por uso de documento falso destina-se direta e imediatamente à arrecadação e
à fiscalização dos tributos incidentes sobre a operação de importação, razão pela qual incide a
exceção prevista na Tese 3 do referido precedente vinculante.
Por consequência, não se aplica a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §1o,
da Lei no 9.873/1999 ao presente processo administrativo.
1.2. Juntada de Documentos – Manifestação da Aduana Francesa
O Recorrente apresentou, como “fato novo”, documento extraído da ação judicial
no 5106245-14.2019.4.02.5101/RJ, contendo manifestação da Aduana Francesa acerca da
autenticidade de faturas comerciais relativas às embarcações Prestige 560, Prestige 620 e Prestige
500. (e-fls. 597 a 606)
Embora o documento tenha origem em procedimento da própria Receita Federal,
verifica-se que ele não guarda pertinência direta com o presente processo administrativo, que
trata exclusivamente da embarcação PRESTIGE 620 FLY 2015- CASCO 56.
A juntada é admitida com fundamento no art. 16, §4o, alínea “b” do Decreto no
70.235/1972, por configurar fato superveniente, em observância ao princípio da verdade material.
Por aplicação do princípio da verdade material, recebo o documento, ressalvando,
contudo, que a juntada não implica reconhecimento de sua eficácia probatória plena, devendo sua
relevância ser apreciada no exame de mérito, à luz do conjunto probatório.
1.3 Contratos de Câmbio
O Recorrente apresenta, nesta fase recursal, os contratos de câmbio referentes ao
pagamento da embarcação, datados de 27/10/2014 e 04/11/2014. (e-fls. 556 a 564). Alega, para
justificar a juntada tardia, que tais documentos “não foram apresentados na impugnação porque a
acusação era — e ainda é — de que a Recorrente teria usufruído de suspensão tributária irregular
durante 47 dias por meio da admissão temporária”, motivo pelo qual, segundo afirma, os
contratos não seriam pertinentes àquela fase.
Esses dois contratos de câmbio, que são a prova do fechamento do câmbio da
importação da DI no. 15/0117882-4, não foram juntados à impugnação porque a
acusação era (e ainda é) de que a Recorrente fez uma importação onerosa, mas
antes disso usufruiu de 47 dias de suspensão de tributos via admissão temporária
irregular.
A justificativa, entretanto, não se enquadra em nenhuma das hipóteses de
cabimento previstas no art. 16, §4o, do Decreto no 70.235/1972. Com efeito:
Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.934 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720296/2019-55
19
 não há força maior, pois os contratos sempre estiveram sob a posse da
empresa e não houve impedimento externo à sua apresentação;
 não se trata de fato superveniente, já que os documentos datam de 2014 e
2015, enquanto o auto de infração foi lavrado apenas em 2020;
 não se destinam a contrapor razões novas, uma vez que o acórdão da DRJ
apenas examinou os elementos constantes dos autos, sem introduzir
fundamento inédito que justificasse a juntada tardia.
Embora, em tese, os documentos não atendam aos requisitos formais para
admissão extemporânea, entendo que deve prevalecer o princípio da verdade material, que
orienta o processo administrativo fiscal e impõe à autoridade julgadora o dever de buscar a
correta reconstrução dos fatos.
Assim, recebo os contratos de câmbio, consignando, porém, que sua admissão não
importa reconhecimento de eficácia probatória automática, mas apenas autoriza que sua eventual
relevância seja examinada no mérito, à luz do conjunto probatório e da cronologia dos eventos.
2. MERITO
A decisão recorrida baseou-se na premissa de que teria havido o uso de documento
falso (falsidade ideológica) tanto na admissão temporária quanto na nacionalização do bem,
afirmando existir "divergência entre faturas" e assumindo que a existência de uma terceira fatura
usada na exportação da embarcação (no 11-106377) indicaria a falsidade das duas faturas
anteriores: a da admissão temporária (no 11-073084) (e-fls. 379/380) e a de nacionalização (no 11-
072630) (e-fls. 330 a 340).
As questões centrais a serem examinadas são:
(i)
Se há, nos autos, demonstração efetiva de falsidade material ou ideológica
da fatura que instruiu a DI de nacionalização no 15/0117882-4;
(ii)
Se a divergência entre documentos comerciais, por si só, caracteriza
falsidade documental no caso concreto;
(iii)
Se eventual irregularidade na fase de admissão temporária pode
fundamentar penalidade relativa à nacionalização, considerando-se a
autonomia entre os procedimentos;
(iv)
Se houve observância do prazo decadencial previsto no art. 139 do Decreto-
Lei no 37/66.
Passa-se à análise de cada uma dessas questões.
2.1 – Da eventual falsidade ideológica na fatura da admissão temporária. Da
Decadência.
Fl. 625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.934 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720296/2019-55
20
A fiscalização sustentou que a existência de uma fatura no 11-106377, utilizada na
exportação definitiva registrada no DAU francês, evidenciaria falsidade documental nas duas
faturas da admissão temporária (11-073084) e a de nacionalização (106156). Abaixo seguem
excertos das respectivas faturas extraídas do relatório de fiscalização.
A Interessada realizou a admissão temporária do bem PRESTIGE 620 FLY CASCO
56, do exportador francês Jeanneau, concedida até 07/06/2015, por meio da DI no
14/2342868-6,
registrada
em 04/12/2014
(fls.
374/377),
processo no
10711.721324/2015-15, para evento em janeiro de 2015. Instruiu a declaração de
importação com a fatura no 11-073084, de 10/09/2014 (fls. 379/380).

A Impugnante promoveu a nacionalização do bem em 20/01/2015, com o registro
da DI no 15/0117882-4 (fls. 107/111 e 330/334), instruída com a fatura no 106156,
de 12/09/2014 (fls. 337), conforme se verifica abaixo.

Todavia, é imprescindível distinguir os alcances jurídicos de cada documento e de
cada regime aduaneiro.
Fl. 626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.934 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720296/2019-55
21
A fatura utilizada para instruir a DI de admissão temporária no 14/2342868-6
indicava operação sem cobertura cambial, condição compatível com o regime.
No entanto, a Aduana Francesa forneceu o DAU, de 23/10/2014 (e-fls. 262), diante
do qual se verifica que o regime 1000 de exportação definitiva, indicado no campo 37, confirma a
exportação da embarcação da França para o Brasil e que foi amparada pela fatura comercial de no
11-106377, de 16/10/2014. Abaixo segue excerto da DAU. (Campo 40)

Esse descompasso documental — exportação definitiva no exterior versus
importação sob regime suspensivo no Brasil — poderia, em tese, indicar falsidade ideológica da
fatura da admissão temporária, já que:
• a exportação definitiva pressupõe venda com cobertura cambial;
• a admissão temporária exige operação sem cobertura cambial;
• não há compatibilidade econômica plena entre os dois regimes.
Fl. 627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.934 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720296/2019-55
22
Entretanto, a eventual irregularidade alcança exclusivamente a DI de admissão
temporária, pois é nela que se utiliza a fatura que supostamente descreve uma operação “sem
cobertura cambial”, em possível contradição com o documento de exportação.
A DI de admissão temporária foi registrada em 04/12/2014. (e-fls. 374/377)
E o lançamento foi efetuado apenas em 18/12/2019, (e-fls. 425/435) com ciência ao
contribuinte em 27/12/2019. (e-fls. 482/484)
Portanto, nos termos dos art. 138 e 139 do Decreto-Lei no 37/1966, já havia
transcorrido integralmente o prazo decadencial de cinco anos.
Art.138 - O direito de exigir o tributo extingue-se em 5 (cinco) anos, a contar do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido lançado.
(Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
Parágrafo único. Tratando-se de exigência de diferença de tributo, contar-se-á o
prazo a partir do pagamento efetuado. (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472,
de 01/09/1988)
Art.139 - No mesmo prazo do artigo anterior se extingue o direito de impor
penalidade, a contar da data da infração.
Regulamento Aduaneiro (Decreto no 6.759/2009)
Art. 753. O direito de impor penalidade extingue-se em cinco anos, contados da
data da infração.
Ademais, por se tratar este litígio sobre penalidade por infração aduaneira, deve ser
aplicada a Súmula CARF no 184, que assim dispõe:
Súmula CARF no 184:
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021 O prazo decadencial para aplicação de penalidade por infração
aduaneira é de 5 (cinco) anos contados da data da infração, nos termos dos
artigos 138 e 139, ambos do Decreto-Lei n.o 37/66 e do artigo 753 do Decreto n.o
6.759/2009. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU
de 11/11/2021).
Assim, qualquer irregularidade documental vinculada exclusivamente à admissão
temporária já não poderia, à época do lançamento, ser objeto de imposição de penalidade, pois o
prazo decadencial correspondente havia se encerrado em 04/12/2019. Constata-se que, no
momento da constituição do crédito, o direito de a Administração Tributária aplicar penalidade
relativa à admissão temporária já se encontrava extinto.
A fiscalização tentou utilizar o alegado vício da admissão temporária — já
decadente — para afirmar que a fatura de nacionalização seria também inidônea.
Esse raciocínio não pode prosperar, uma vez que a fatura da nacionalização reflete
o valor correto da operação (convergente com o DAU), não há indício de adulteração, supressão
Fl. 628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.934 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720296/2019-55
23
ou sobreposição de informações e ainda a divergência de data ou numeração não configura por si
só falsidade material ou ideológica.
A eventual falsidade da admissão temporária não extingue nem compromete a
eficácia da transação comercial subsequente.
Portanto, a única fatura que, em tese, poderia conter eventual vício ideológico seria
a utilizada na admissão temporária; contudo, qualquer providência fiscal a esse respeito já se
encontrava fulminada pela decadência desde 04/12/2019, estando integralmente esgotado o
prazo para constituição de penalidade relativa àquela operação.
Não há elementos técnicos para concluir pela falsidade — material ou ideológica —
da fatura usada na nacionalização.
Assim, assiste razão ao recorrente quanto a estes pontos, não prosperando o
entendimento adotado pela fiscalização.
2.2 – DA ANÁLISE DA NACIONALIZAÇÃO E DA INEXISTÊNCIA DE FALSIDADE
DOCUMENTAL
Superada a questão da admissão temporária — cuja eventual irregularidade
encontra-se alcançada pela decadência — passa-se ao exame autônomo da DI de nacionalização
no 15/0117882-4 (e-fls. 107/111 e 330/334), de 20/01/2015, que constitui o verdadeiro objeto da
autuação.
Importa desde logo repisar que a análise da nacionalização não pode ser
contaminada por vícios supostamente ocorridos na admissão temporária. O art. 139 do Decreto –
Lei no 37/66 determina que cada infração se individualiza no momento de sua prática, razão pela
qual cabe examinar exclusivamente se há, nos autos, elementos que caracterizem falsidade
documental na declaração de nacionalização.
Após análise cuidadosa dos autos, não se verifica falsidade material nem ideológica
no documento que instruiu a DI definitiva. Explico.
A fiscalização conclui pela inidoneidade da fatura utilizada na nacionalização no
106156, de 12/09/2014 (e-fls. 337) porque o DAU francês apresentado pela própria interessada
menciona, como documento de exportação, a fatura no 11-106377, de 16/10/2014.
Este raciocínio, todavia, não se sustenta juridicamente.
Divergências de datas de emissão, numeração interna dos documentos, existência
de mais de uma fatura relacionada à mesma embarcação etc., não constituem por si só falsidade
documental. No caso concreto não se observou divergência de valores, pois o montante indicado
na fatura de nacionalização corresponde ao valor real do bem, coincidente com a própria
exportação. Ademais, faturas diferentes podem coexistir na dinâmica comercial internacional (pré-
fatura, fatura proforma, fatura definitiva).
Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.934 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720296/2019-55
24
A documentação constante dos autos revela que a fatura apresentada na
nacionalização espelha o valor real da embarcação, sem divergência em relação ao DAU francês.
Não há prova de que a fatura 106156 seja inexistente ou inautêntica.
A fiscalização não descreve tecnicamente qual seria a falsidade contida no
documento. Limita-se a afirmar tratar-se de documento “inidôneo” pela mera divergência de
numeração, sem apontar: adulteração material, inconsistência do valor, modificação de dados
essenciais ou dissonância entre valor declarado e valor efetivamente pago. Em outras palavras,
não há demonstração de falsidade ideológica, pois o conteúdo da fatura é compatível com o fato
econômico subjacente.
Dessa forma, resta acolhida a tese do Recorrente, uma vez que a fundamentação
utilizada pela fiscalização não se sustenta à luz do conjunto probatório.
2.2.1 – Da juntada dos contratos de câmbio e confirmação da regularidade da
nacionalização.
Os contratos de câmbio apresentados pelo Recorrente — datados de 27/10/2014 e
04/11/2014 (e-fls. 556 a 564) — constituem mais uma evidência da regularidade da operação de
nacionalização. A análise objetiva dos autos demonstra que:
• Os contratos de câmbio correspondem ao valor aduaneiro declarado na DI de
nacionalização, revelando compatibilidade plena entre preço e pagamento;
• O valor liquidado coincide com o valor constante no DAU francês, reforçando a
integridade econômica do negócio e afastando qualquer hipótese de subfaturamento ou
ocultação de preço.
Assim, a documentação apresentada não apenas não compromete, como confirma
a regularidade da nacionalização.
A fiscalização apontou ainda como indício de fraude o fato de a exportação constar
como definitiva no DAU (regime 1000, outubro de 2014), ao passo que a liquidação ocorreu em
novembro de 2014.
Esse raciocínio incorre em vício lógico e jurídico. No comércio exterior, é
absolutamente legítimo negociar pagamento diferido, liquidar câmbio após embarque, renegociar
termos comerciais, emitir pré-faturas e faturas definitivas em momentos distintos.
O Regulamento Aduaneiro não estabelece coincidência temporal entre exportação
e pagamento, tampouco exige liquidação cambial prévia ao despacho.
Logo, a distância temporal indicada pela fiscalização não revela irregularidade, mas
apenas dinâmica comercial usual.
Ainda que se admitisse — apenas para argumentar — que alguma incongruência
documental pudesse existir na fase de admissão temporária, tal suposto vício é matéria estranha à
presente autuação, que versa exclusivamente sobre a nacionalização e não pode contaminar a DI
Fl. 630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.934 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720296/2019-55
25
no 15/0117882-4 (Nacionalização), ato jurídico distinto. Assim, qualquer discussão vinculada à fase
do regime de admissão temporária não integra o mérito desta autuação.
Diante disso, concluo que os contratos de câmbio juntados aos autos não apenas
não corroboram a tese fiscal, como confirmam a regularidade econômica da nacionalização,
afastando a alegação de falsidade ou inidoneidade documental e reforçando que a operação
refletiu a realidade comercial praticada.
Assiste razão ao recorrente e não prospera o entendimento defendido pela
fiscalização.
2.2.2 – Do relatório da Aduana Francesa.
Ainda que o presente processo trate de embarcação distinta, reputo pertinente
consignar, em caráter meramente ilustrativo e reforçador da racionalidade probatória, documento
apresentado pela própria recorrente, consistente em comunicação oficial da Aduana Francesa. (e-
fls. 597 a 606)
No referido documento, a autoridade aduaneira da França, ao analisar três
exportações distintas envolvendo embarcações da mesma fabricante (SPBI/Jeanneau), concluiu
que algumas faturas remetidas pelas autoridades brasileiras eram, na verdade, “versões
compactadas da fatura verdadeira” (version compressée de la vraie facture), mantendo valores e
informações essenciais, mas com formatação diversa.
Não obstante a existência dessas versões diferentes para uma mesma operação
comercial — incluindo proformas, faturas compactadas e faturas ajustadas — a Aduana Francesa
registra expressamente que:
“les contrôles [...] n’ont révélé aucune irrégularité à l’exportation”(os controles
[...] não revelaram qualquer irregularidade na exportação).
Embora tais documentos não guardem relação direta com a embarcação objeto
destes autos, constitui elemento instrutivo relevante para demonstrar que a coexistência de
diferentes versões de faturas internacionais é fenômeno comum no comércio exterior e não
configura, por si só, indício de fraude ou falsidade.
O fato de autoridades aduaneiras estrangeiras reconhecerem expressamente a
legitimidade de múltiplas versões documentais — desde que os dados econômicos essenciais
permaneçam íntegros — reforça a inadequação metodológica de se presumir falsidade
documental com base exclusivamente em divergência de numeração ou formato, sobretudo
quando inexistem rasuras, adulterações ou incompatibilidade de valores.
Assim, o documento francês converge com a conclusão técnica deste voto no
sentido de que a mera existência de faturas distintas não é suficiente para caracterizar a falsidade
documental exigida pelo art. 105, VI, do Decreto-Lei no 37/1976 e pelo art. 689, VI, do Decreto no
6.759/2009.
2.3 – CONCLUSÃO DO MÉRITO
Fl. 631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.934 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720296/2019-55
26
Após o exame exauriente do conjunto probatório, constato que eventual
irregularidade relacionada à fatura apresentada na admissão temporária no 14/2342868-6,
registrada em 04/12/2014, estaria necessariamente limitada à sua compatibilidade com o DAU
francês que indicava exportação definitiva. Ainda que tal irregularidade pudesse em tese
caracterizar infração, ela teria ocorrido na própria data da admissão temporária. Todavia, o Auto
de Infração somente foi lavrado em 18/12/2019, com ciência em 27/12/2019, quando já
transcorrido o prazo quinquenal previsto no art. 139 do Decreto-Lei no 37/1966. Assim, opera-se a
decadência do direito de impor penalidade, restando inviável qualquer discussão sancionatória
relativa à admissão temporária.
Quanto à declaração de importação definitiva no 15/0117882-4, de 20/01/2015,
não se verificam elementos fáticos ou jurídicos capazes de caracterizar falsidade documental na
forma exigida pelo art. 105, VI, do Decreto-Lei no 37/1976 e pelo art. 689, VI, do Decreto no
6.759/2009. A fiscalização não indicou adulteração material, tampouco apontou qual informação
seria ideologicamente inverídica, limitando-se a mencionar divergências formais entre datas e
numerações
—
aspectos insuficientes para caracterizar falsidade na ausência de
incompatibilidades econômicas, operacionais ou cambiais.
Ao contrário, o valor constante da DI de nacionalização coincide com o valor
declarado no documento aduaneiro francês, e os contratos de câmbio apresentados demonstram
regularidade econômica da operação. A tentativa de utilizar eventual vício da admissão
temporária — já alcançada pela decadência — para fundamentar penalidade relativa à
nacionalização não encontra amparo jurídico, pois cada infração é autônoma e não se transfere de
um regime a outro a pretexto de coerência narrativa.
Soma-se a isso que documento oficial da Aduana Francesa, juntado aos autos pelo
próprio Recorrente, revela que, em operações análogas envolvendo embarcações da mesma
marca, a existência de diferentes versões de faturas emitidas para fins logísticos ou operacionais
não é circunstância anômala ou indicativa de falsidade. Ainda que tais documentos se refiram a
modelos distintos de embarcações, sua análise reforça a inexistência de indício concreto de
adulteração ou simulação na fatura utilizada para instruir a nacionalização ora examinada.
Diante do quadro exposto, concluo pela inexistência de materialidade infracional
apta a ensejar a penalidade substitutiva do perdimento.
3. Dispositivo.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário, rejeito a preliminar de prescrição
intercorrente, mas acolho a preliminar de decadência suscitada pelo recorrente a fim de declarar
improcedente o Auto de Infração.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Fl. 632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.934 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720296/2019-55
27
JOSÉ DE ASSIS FERRAZ NETO

Fl. 633
DF CARF MF
Original